Tribunal: TJPA
Processo: 0806608-19.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806608-19.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ODELSO COSTA CORREA

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
AÇÃO DE CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PROPORCIONAL EM INTEGRAL
. NÃO CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM– INCONFORMISMO – REQUERIDA A CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL ANTE A EVIDÊNCIA DE ENQUADRAR-SE NAS HIPÓTESES DO ART.
186, §1º DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90, ESPECIFICAMENTE POR TRATAR-SE DE CARDIOPATA GRAVE. POSSIBILIDADE -
INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO DO ART. 7º, § 2º, DA LEI N. 12.016/2009 EM CAUSAS QUE DISCUTEM VERBAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA, CONSOANTE PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

In casu
, trata-se de ação ordinária ajuizada por servidor estadual aposentado por invalidez, por meio da Portaria AP nº 1853, de 27/08/2019, com proventos proporcionais a 6.001 (seis mil e um) dias de contribuição, visando retificação dos referidos

por enquadrar-se nas hipóteses relacionadas no art. 186, §1º da Lei Federal nº 8.112/90, especificamente quanto a portador de Cardiopatia Grave.

2.

Traz aos autos
Laudo Médico Pericial nº 164820 A/1 realizado pelo agravante em março de 2015, e laudo médico particular expedido em 21/11/2019 atestou moléstias referentes aos CID’s: I 10 (Hipertensão essencial ou primária), E 11 (Diabetes mellitus não-insulino-dependente), I 24.8 (Doença isquêmica aguda do coração), I 25.5 (Miocardiopatia isquêmica).Tais doenças levaram à Perícia Oficial do Estado do Pará a declarar a incapacidade definitiva do Autor para o trabalho.

3.

O magistrado de piso indeferiu o pedido formulado, consignando que o pleito encontra vedação na Lei 12.016/2009, especificamente quanto a impossibilidade de concessão de medida liminar que tenha por objeto a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

4.

O STJ possui firme entendimento no sentido de que, nos termos da Súmula 729 do STF, a regra inserta no art.
7º
,
§ 2º
, da Lei
12.016
/2009 não se aplica às causas que discutem verbas de natureza previdenciária, como as que envolvem proventos de aposentadoria de servidor público

5.

Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0806608-19.2020.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 08

de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ODELSO COSTA CORREA
com esteio no art. 1.015, do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da AÇÃO DE CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PROPORCIONAL EM INTEGRAL nº 0828002-52.2020.8.14.0301, movida em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV.

Em síntese, narra a inicial que o autor desempenhava o cargo de

Professor Classe Especial I perante a Secretaria de Educação do Estado do Pará, lotado na E.E.E.F.M. PROFa MARIA LUIZA COSTA REGO, na condição de servidor público estatutário (cargo efetivo), desde 28 de abril de 2003.

Em razão de enfermidades diagnosticadas pelos CID’s: I 10 (Hipertensão essencial ou primária), E 11 (Diabetes mellitus não-insulino-dependente), I 24.8 (Doença isquêmica aguda do coração), I 25.5 (Miocardiopatia isquêmica), que o incapacitaram para o trabalho, de forma definitiva desde 01/03/2015, através da Portaria AP nº 1.853, de 27 de agosto de 2019,

o requerente foi aposentado por invalidez proporcional com proventos calculados na base de 46,9746 % de seus vencimentos.

Ocorre que o valor de sua remuneração na ativa correspondia a R$ 7.048,47, tendo sido reduzido drasticamente a R$ 3.361,05 reais mensais.

Afirma que houve equívoco administrativo no instante da aposentação do servidor, não tendo sido corretamente detalhado o parecer da junta médica, bem como, que as patologias do autor são enquadradas como Cardiopatias Graves, o que lhe conferiria perceber aposentaria por invalidez com 100% de seus proventos.

Em sendo assim, requereu a concessão da Tutela Antecipada pleiteada com a imediata determinação para que o IGEPREV, readéque o valor dos proventos de aposentadoria do autor para sua integralidade, no importe de R$ 7.048,47.

Em análise sumária, o magistrado de piso indeferiu o pedido formulado, consignando que o pleito encontra vedação na Lei 12.016/2009, especificamente quanto a impossibilidade de concessão de medida liminar que tenha por objeto a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

Face a decisão, foi interposto o presente Agravo de Instrumento, insurgindo que em se tratando de verba de natureza previdenciária, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser possível a concessão de tutela jurisdicional antecipatória para conceder o pagamento de verba que tenha sido cassada, interrompida ou negada pela entidade responsável por seu pagamento.

Desta feita, reafirma os termos já aduzidos na inicial, e pugna novamente a concessão de tutela determinando ao IGEPREV que promova a retificação de seus proventos à integralidade.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária, neguei a tutela requerida.

Apresentadas contrarrazões (ID. 3509607), o IGEPREV refutou as razões recursais levantadas, afirmando a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência; irreversibilidade do provimento; a impossibilidade legal de indeferimento de tutela antecipada; e o não enquadramento da alegada incapacidade.

Ao final, requereu seja julgado improcedente o recurso interposto.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e passo a aprecia-lo.

De início, relevo que
não verifico a incidência da vedação prevista no artigo 2º-B da Lei 9.494/1997, parcialmente repetida no § 2º do artigo 7º da Lei n.º 12.016/2009, assim redigida:

Art. 2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.

O STJ tem entendimento no sentido de que, nos termos da Súmula 729 do STF, a regra inserta no art. 7º, § 2º, da Lei 12.016/2009 não se aplica às causas que discutem verbas de natureza previdenciária, como as que envolvem proventos de aposentadoria de servidor público.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. (...) . VERBAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA N. 729/STF. INAPLICABILIDADE DO ART. 7º, § 2º, DA LEI N. 12.016/09. (...) II - É firme o entendimento desta Corte de que, nos termos da Súmula 729 do STF, a regra inserta no art. 7º, § 2º, da Lei n. 12.016/09, não se aplica às causas que discutem verbas de natureza previdenciária, como as que envolvem proventos de aposentadoria de servidor. III - Os Agravantes não apresentam, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. IV - Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 459964/RN, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 03/02/2017).

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. VERBAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 729/STF. INAPLICABILIDADE DO ART.
7º
,
§ 2º
, DA LEI N.
12.016
/2009. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. ART.
2º-B
DA LEI
9.494
/1997. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. Ao dirimir a controvérsia o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 47-48, e-STJ):
"2. Embora a aposentadoria especial antecipe a passagem do servidor para a inatividade, nenhum aumento ou vantagem pecuniária acrescenta em sua remuneração. Os proventos a serem pagos guardam paridade com os vencimentos que percebia na atividade, estando ausente a situação vedada no art. 2ºB da Lei 9.494/97, qual seja a alteração da situação jurídica do servidor com aumento da despesa da Administração ao remunerá-lo. Também não implica em reclassificação que acarrete a percepção de nova vantagem ou acréscimo remuneratório".
2. Inicialmente, é firme o entendimento do STJ de que, nos termos da Súmula 729 do STF, a regra inserta no art.
7º
,
§ 2º
, da Lei
12.016
/2009 não se aplica às causas que discutem verbas de natureza previdenciária, como as que envolvem proventos de aposentadoria de servidor público. 3. Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que deve ser dada interpretação restritiva ao art.
2º-B
da Lei
9.494
/1997, a qual veda a execução provisória de sentença contra a Fazenda Pública, antes que se opere o seu trânsito em julgado, em ações que tenham por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores, devendo ser observadas as hipóteses expressamente definidas na norma. 4. Dessa forma, verifica-se que a questão ora em análise - execução provisória de decisão concessiva de aposentadoria - não se encontra abrangida pela citada vedação legal, tendo em vista que trata de obrigação de fazer que envolve a implementação de benefício previdenciário. 5. Por fim, reforçando tal entendimento ressalta-se que "a concessão de aposentadoria voluntária com proventos integrais, hipótese dos autos, por não implicar aumento de despesas para a Administração, porquanto o servidor passará a perceber da Administração os mesmos valores que percebia na atividade, não é alcançada pela vedação contida no art.
2º-B
da Lei n.
9.494
/1997" (
REsp 565.319/RS
, Relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 09/05/2005). A propósito, recentes decisões:
AREsp 1.402.825/SP
, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 11/12/2018;
AREsp 1.267.574/SP
, rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 22/11/2018;
AREsp 1.262.330/SP
, rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 3/8/2018. 6. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 7. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do art.
105
,
III
, da
Constituição Federal
de 1988. Nesse sentido:
REsp 1.186.889/DF
, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 8. Recurso Especial não conhecido (
REsp 1799849/SP
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 16/04/2019).

A mesma sorte, segue a alegada
irreversibilidade da medida.

Na espécie, conforme a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, é meramente econômica, de modo que, acaso revogada a garantia ao final, subsiste, em tese, à Administração a possibilidade de cobrar o quanto houver despendido a maior no período. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. JULGAMENTO AFETADO À SEGUNDA SEÇÃO PARA PACIFICAÇÃO DE MATÉRIA NO ÂMBITO DO STJ. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REPARAÇÃO DE DANO, DECORRENTE DE MEDIDA DEFERIDA NOS AUTOS. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE PROCESSUAL OBJETIVA. RECONHECIMENTO POSTERIOR DA INEXISTÊNCIA DO DIREITO. OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO PROCESSUAL. DECORRE DA LEI, NÃO DEPENDENDO DE PRÉVIOS RECONHECIMENTO JUDICIAL E/OU PEDIDO DO LESADO. POSSIBILIDADE DE DESCONTO, COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, DO PERCENTUAL DE 10% DO MONTANTE DO BENEFÍCIO SUPLEMENTAR, ATÉ QUE OCORRA A COMPENSAÇÃO DO DANO. UTILIZAÇÃO DE ANALOGIA. LEI N.
8.112
/1990. 1. Os danos causados a partir da execução de tutela antecipada (assim também a tutela cautelar e a execução provisória) são disciplinados pelo sistema processual vigente à revelia da indagação acerca da culpa da parte, ou se esta agiu de máfé ou não. Com efeito, à luz da legislação, cuida-se de responsabilidade processual objetiva, bastando a existência do dano decorrente da pretensão deduzida em juízo para que sejam aplicados os arts. 273, § 3º, 475-O, incisos I e II, e 811 do CPC/1973 (correspondentes aos arts.
297
,
parágrafo único
,
520
,
I
e
II
, e
302
do
novo CPC
). 2. Em linha de princípio, a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência ex lege da sentença, e, por isso, independe de pronunciamento judicial, dispensando também, por lógica, pedido da parte interessada. A sentença de improcedência, quando revoga tutela antecipadamente concedida, constitui, como efeito secundário, título de certeza da obrigação de o autor indenizar o réu pelos danos eventualmente experimentados, cujo valor exato será posteriormente apurado em liquidação nos próprios autos. 3. É possível reconhecer à entidade previdenciária, cujo plano de benefícios que administra suportou as consequências materiais da antecipação de tutela (prejuízos), a possibilidade de desconto no percentual de 10% do montante total do benefício mensalmente recebido pelo assistido, até que ocorra a integral compensação da verba percebida. A par de ser solução equitativa, a evitar o enriquecimento sem causa, cuida-se também de aplicação de analogia, em vista do disposto no art.
46
,
§ 1º
, da Lei n.
8.112
/1990 - aplicável aos servidores públicos. 4. Ademais, por um lado, os valores recebidos precariamente são legítimos enquanto vigorar o título judicial antecipatório, o que caracteriza a boa-fé subjetiva do autor; entretanto, isso não enseja a presunção de que tais verbas, ainda que alimentares, integram o seu patrimônio em definitivo. Por outro lado, as verbas de natureza alimentar do Direito de Família são irrepetíveis, porquanto regidas pelo binômio necessidadepossibilidade, ao contrário das verbas oriundas da suplementação de aposentadoria. (
REsp 1555853/RS
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 16/11/2015) 5. Recurso especial não provido

(
REsp 1548749/RS
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016, DJe 06/06/2016).

Dito isso, destaco as possibilidades de
aposentadoria por invalidez na

legislação cível, com proventos integrais, conforme previsto na Lei nº 8.112/90:

Art. 186. O servidor será aposentado: (Vide art. 40 da Constituição)

I - Por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos;

§ 1o Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada.

Sobre o tema, Constituição da República de 1988 assegurou que os servidores abrangidos pelo regime de previdência especial serão aposentados por invalidez, sendo seus proventos calculados proporcionalmente ao tempo de contribuição, com exceção das incapacidades decorrentes de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, conforme o art. 40, §1º, I (CF/88), senão vejamos:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41,

19.12.2003)

Com efeito,
d
a análise dos autos, verifico que
Laudo Médico Pericial nº 164820 A/1 realizado pelo agravante em março de 2015, concluiu pela incapacidade definitiva para o trabalho, atestou moléstias referentes aos CID’s: I 10 (Hipertensão essencial ou primária), E 11 (Diabetes mellitus não-insulino-dependente), I 24.8 (Doença isquêmica aguda do coração), I 25.5 (Miocardiopatia isquêmica).

Tais doenças levaram à Perícia Oficial do Estado do Pará a declarar a incapacidade definitiva do Autor para o trabalho.

Também neste sentido, é o que atesta o laudo médico particular expedido em 21/11/2019, indicando que autor portador de um conjunto de enfermidades e comorbidades dentre as quais, doenças “Isquêmica Aguda do Coração e Miocárdiopatia Isquêmica”, o que lhe evidenciam a condição de cardiopatia grave consoante disposição do art. 186, da Lei.8.112/90.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
reformando a decisão guerreada, para que seja deferida a retificação de seus proventos de aposentadoria, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 08

de novembro

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2021